Tribunal: TJSP
Processo: 2082357-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC) CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação documental da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Inércia da parte

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC) CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação documental da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Inércia da parte recorrente em atender ao comando judicial para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Não demonstração do alegado direito ao benefício. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.